Tribunal: TJSP
Processo: 2145729-28.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Medida cautelar inominada. Antecipação de tutela recursal. Pleito de concessão de liberdade provisória ao autor, com a confirmação de sua progressão ao regime prisional aberto após o julgamento do recurso de agravo em execução interposto. Perda do objeto, pois já houve o julgamento do recurso de agravo em questão (processo no 0002647-62.2020.8.26.0520), em 15/09/2020, o qual restou improvido.

Ementa:
Medida cautelar inominada. Antecipação de tutela recursal. Pleito de concessão de liberdade provisória ao autor, com a confirmação de sua progressão ao regime prisional aberto após o julgamento do recurso de agravo em execução interposto. Perda do objeto, pois já houve o julgamento do recurso de agravo em questão (processo no 0002647-62.2020.8.26.0520), em 15/09/2020, o qual restou improvido. Superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via. Medida cautelar prejudicada.